Tribunal: CARF
Processo: 10830.001457/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROVA DOCUMENTAL. VEDAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL
Não se conhece dos documentos apresentados apenas em Recurso Voluntário, por impossibilitar a efetivação do contraditório constitucional, no âmbito do procedimento administrativo. A preclusão se consuma com a inércia da parte em apresentar documentos pré-existentes, no momento processual adequado que é a Impugnação.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. SÚMULA CARF No 110. IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no processo administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme Súmula CARF no 110.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
VALE-TRANSPORTE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DINHEIRO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso auxílio alimentação, a empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, sendo que inexiste previsão no PAT para o pagamento de auxílio alimentação em dinheiro.
A jurisprudência do STJ, bem assim o Ato Declaratório PGFN no 03/2011, referem-se a fornecimento de alimentação in natura, e não amparam a extensão da isenção referida na Lei de Custeio Previdenciário a valores pagos em espécie sob a denominação de auxílio alimentação
VERBAS ESPONTÂNEAS. NATUREZA SALARIAL.
As verbas espontâneas pagas ao empregado pressupõem a contraprestação pelo trabalho, portanto tem natureza salarial, ausente a comprovação de que enquadrar-se-ia em uma das exceções legais.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIÁRIAS DE VIAGENS.
As diárias de viagens não integram o salário de contribuição até 50% da remuneração do segurado, consoante dispõe o art. 28, §9°, alínea h, da Lei 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001457/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.002 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
VALNI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROVA
DOCUMENTAL.
VEDAÇÃO
AO
CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL
Não se conhece dos documentos apresentados apenas em Recurso Voluntário,
por impossibilitar a efetivação do contraditório constitucional, no âmbito do
procedimento administrativo. A preclusão se consuma com a inércia da parte
em apresentar documentos pré-existentes, no momento processual adequado
que é a Impugnação.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INTIMAÇÃO
DOS
ADVOGADOS.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no processo
administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme Súmula
CARF no 110.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
VALE-TRANSPORTE.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO.
PAGAMENTO
EM
DINHEIRO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001457/2009-69
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001457/2009-69

Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso auxílio
alimentação, a empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, sendo que inexiste previsão
no PAT para o pagamento de auxílio alimentação em dinheiro.
A jurisprudência do STJ, bem assim o Ato Declaratório PGFN no 03/2011,
referem-se a fornecimento de alimentação “in natura”, e não amparam a
extensão da isenção referida na Lei de Custeio Previdenciário a valores pagos
em espécie sob a denominação de auxílio alimentação
VERBAS ESPONTÂNEAS. NATUREZA SALARIAL.
As verbas espontâneas pagas ao empregado pressupõem a contraprestação pelo
trabalho, portanto tem natureza salarial, ausente a comprovação de que
enquadrar-se-ia em uma das exceções legais.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIÁRIAS DE
VIAGENS.
As diárias de viagens não integram o salário de contribuição até 50% da
remuneração do segurado, consoante dispõe o art. 28, §9°, alínea “h”, da Lei
8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade da contribuição ao
SAT e ilegalidade da contribuição ao INCRA e FUNRURAL, e, na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento para afastar o lançamento decorrente do vale transporte.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha Medeiros, Samis Antônio de Queiroz , Sonia de Queiroz Accioly e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.040 e ss) interposto contra decisão da 6a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas (fls. 1.018 e
ss) que manteve parcialmente o lançamento lavrado em face do Recorrente, referente às
contribuições sociais patronais, destinadas à Seguridade Social e financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência da capacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho — RAT, incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas pela
empresa aos trabalhadores empregados, contribuinte individual e valores pagos à Cooperativa de
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001457/2009-69

Trabalho declaradas em Guia de recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social —
GFIP após o início do procedimento fiscal e também incidentes sobre as remunerações não
declaradas em GFIP, bem como remuneração paga devida ou creditada a empregados a título de
diárias, cesta básica, bonificação, vale transporte não declarados em GFIP, no período abrangido
pelas competências 01/2004 a 12/2004. DEBCAD No 37.206.241-5, no valor de R$ 172.719,26.
Constam apensados a este, os processos de no 10830.001458/2009-11, DEBCAD
37.206.242-3, no valor de R$ 47.800,46, referente às contribuições sociais dos trabalhadores
empregados, e n° 10830.001460/2009-82, DEBCAD 37.206.243-1, no montante de R$
52.890,08 relativas às contribuições destinadas a outras entidades e fundos denominadas de
Terceiros, quais sejam: INCRA, SEBRAE, FNDE (salário-educação), SEST/SENAT, que por
serem conexos que tiveram as mesmas razões de decidir do principal.
DEBCAD

VALOR
37.206.241-5
PATRONAL
R$ 172.719,26
37.206.242-3
PARTE EMPREGADOS
R$ 47.800,46
37.206.243-1
TERCEIROS
R$ 52.890,08
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância (fls. 1018 e
ss) analisou as alegações apresentadas e manteve parcialmente a autuação.
Trata-se de Auto de Infração n° 37.206.241-5, no valor total de R$ 316.704,65,
referente às contribuições sociais patronais, destinadas à Seguridade Social e
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da capacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho — RAT, arrecadadas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo 2 0 da Lei n° 11.457 de
16/03/2007, incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas pela empresa
aos trabalhadores empregados, contribuinte individual e valores pagos à Cooperativa de
Trabalho declaradas em Guia de recolhimento do FGTS e informações à Previdência
Social — GFIP após o início do procedimento fiscal e também incidentes sobre as
remunerações não declaradas em GFIP, bem como remuneração paga devida ou
creditada a empregados a título de diárias, cesta básica, bonificação, vale transporte não
declarados em GFIP, no período abrangido pelas competências 01/2004 a 12/2004.
Constam apensados a este, os processos de nos 10830.001458/2009-11, debcad
37.206.242-3, no valor de R$ 47.800,46, referente às contribuições sociais dos
trabalhadores empregados, e n° 10830.001460/2009-82, debcad 37.206.243-1, no
montante de R$ 52.890,08 relativas às contribuições destinadas a outras entidades e
fundos denominadas de Terceiros, quais sejam: INCRA, SEBRAE, FNDE (salário-
educação), SEST/SENAT, que por serem conexos que terão as mesmas razões de
decidir do principal.
Informa o relatório fiscal que o crédito lançado na competência "13"(treze), refere-se a
contribuições patronais incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados a título de 13° (Décimo Terceiro) Salário. Acrescenta, ainda o
referido relatório que foram utilizados os códigos de levantamento FPG, CHS, BCC,
BCF, BCE, VT 900, CB e BOM para apuração do crédito previdenciário, com as
seguintes descrições:
1. Cód. FGP- valores pagos/creditados a trabalhador empregado lançados em GFIP após
o início do procedimento fiscal, categoria 01, detalhados no anexo II, lançados nas
competências 01/2004 a 09/2004, 11/2004 e 12/2004 no estabelecimento
44.599.066/0001-15;
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001457/2009-69

2. Cód. CHS- Valor pago/creditado a Contribuinte Individual, não declarados em GFIP,
categoria 13 "Chapas" identificado na contabilidade na conta 4210900005- Despesas
com Chapas, detalhados no anexo XII, lançado nas competências: 01/2004 a 09/2004,
11/2004 e 12/2004 no estabelecimento 44.599.066/0001-15;
3. Cód. BCC- Valor pago/creditado a Contribuinte individual, não declarados em GFIP,
categoria 13, extraídos dos lançamentos contábeis detalhados no anexo XI, lançado nas
competências : 01/2004 a 08/2004 e 11/2004 no estabelecimento 44.599.066/0001-15;
4. Cód. BCF- Valor pago/creditado a Contribuinte individual, não declarados em GFIP,
categoria 13, extraídos da folha de pagamento e detalhados no anexo IX, lançado nas
competências 01/2004 e 02/2004 no estabelecimento 44.599.066/0001-15;
5. Cód. BCE- valor pago/ creditado a trabalhador empregado não declarado em GFIP,
categoria 01, extraído da folha de pagamento e detalhados no anexo XIII, lançado nas
competências : 01/2004 a 04/2004 e 07/2004 no estabelecimento 44.599.066/0001-15 e
nas competências 02/2004 a 04/2004 no estabelecimento 44.599.066/0006-20;
6. Cód. VT- Valor de remuneração pago/creditado a trabalhador empregado a título de
Vale Transporte, código da rubrica 845-provento já subtraída a rubrica 815- desconto,
não declarados em GFIP, categoria 01, detalhados no anexo XIV, lançado nas
competências : 01/2004 a 12/2004 no estabelecimento 44.599.066/0001-15, nas
competências 01/2004 a 12/2004 no estabelecimento 44.599.066/0005-49, nas
competências 01/2004 a 12/2004 no estabelecimento 44.599.066/0005-49, nas
competências 01/2004 a 12/2004 no estabelecimento 44.599.066/0006-20 e nas
competências 01/2004 a 04/2004 no estabelecimento 44.599.066/0007-00;
7. Cód.900 = Valor de remuneração pago/creditado a trabalhador empregado da área
administrativa a título de Diária, código da rubrica 900 não declarados em GFIP,
categoria 01, detalhados no anexo XIV, lançado nas competências: 01/2004 a 12/2004
no estabelecimento 44.599.066/0001-15, nas competências 01/2004 a 05/2004, 08/2004
a 12/2004 no estabelecimento 44.599.066/0005-49, nas competências 01/2004 a
12/2004 no estabelecimento 44.599.066/0006-20 e nas competências 01/2004 a 05/2004
no estabelecimento 44.599.066/0007-00;
8. Cód. CB= Valor de remuneração pago/creditado a trabalhador empregado a título de
Cesta Básica, código da rubrica 128-provento já subtraída a rubrica 801- desconto, não
declarados em GFIP, categoria 01, detalhados no anexo XIV lançado nas competências:
11/2004 a 12/2004 no estabelecimento 44.599.066/0001-15 e nas competências 11/2004
e 12/2004 no estabelecimento 44.599.066/0005-49, nas competências 01/2004 a
12/2004 no estabelecimento 44.599.066/0006-20;
9. Cód. BOM- Valor de remuneração pago/ creditado a trabalhador empregado a título
de Bonificação, código da rubrica 806 e declarados em GFIP, categoria 01, detalhados
no anexo XIV lançado nas competências: 01/2004 a 07/2004 no estabelecimento
44.599.066/0001-15 e nas competências 04/2004 e 08/2004 no estabelecimento
44.599.066/0006-20.
Integram o presente lançamento, além do relatório fiscal os seguintes documentos:
• IPC - Instrução para o Contribuinte, que fornece ao sujeito passivo orientações, dentre
outros assuntos de seu interesse, sobre as providências para regularização de sua
situação perante a Previdência Social, por meio de recolhimento, parcelamento ou
apresentação de defesa ou recurso, quando for o caso;
• DAD - Discriminativo Analítico do Débito, que discrimina, por estabelecimento,
levantamento, competência e item de cobrança, os valores originários das contribuições
devidas pelo sujeito passivo, as alíquotas utilizadas, os valores já recolhidos,
anteriormente confessados ou objeto de notificação, as deduções legalmente permitidas
e as diferenças existentes;
• DSD - Discriminativo Sintético do Débito, que discrimina sinteticamente, por
estabelecimento, competência e levantamento, as contribuições objeto da apuração,
atualização monetária, multa e juros devidos pelo sujeito passivo;
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001457/2009-69

• DSE - Discriminativo Sintético por Estabelecimento, que discrimina sinteticamente,
por competência e levantamento, as contribuições objeto da apuração, atualização
monetária, multa e juros devidos pelo sujeito passivo;
• RL - Relatório de Lançamentos, que relaciona os lançamentos efetuados nos sistemas
específicos para apuração dos valores devidos pelo sujeito passivo, com observações,
quando necessárias, sobre sua natureza ou fonte documental;
• RDA — Relatório dos Documentos Apresentados, que relaciona, por estabelecimento
e por competência, as parcelas que foram deduzidas das apurações apuradas,
constituídas por recolhimentos, valores espontaneamente confessados pelo sujeito
passivo ,e, quando for o caso, por valores que tenham sido objeto de notificações
anteriores;
• RADA — Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados, que demonstra,
por estabelecimento, competência, levantamento e tipo de documento, os valores
recolhidos. pelo contribuinte, arrolados no RDA, e a correspondente apropriação e
abatimento das contribuições devidas;
• FLD - Fundamentos Legais do Débito, que informa ao contribuinte os dispositivos
legais que fundamentam o lançamento efetuado, de acordo com a legislação vigente à
época de ocorrência dos fatos geradores;
• REPLEG — Relatório de Representantes Legais, que lista todas as pessoas físicas e
jurídicas representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período
de atuação;
• VÍNCULOS — Relação de Vínculos, que lista todas as pessoas físicas ou jurídicas de
interesse da administração previdenciária, em razão de seu vínculo com o sujeito
passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o período
correspondente;
• Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF - emitido com a finalidade de cientificar o
sujeito passivo que se encontra sob ação fiscal e intimá-lo a apresentar, em dia e em
local determinados, os documentos necessários à verificação do regular cumprimento
das obrigações previdenciárias principais e acessórias;
• TIAD- Termo de Intimação para Apresentação de Documentos e/ou Termos de
Intimação Fiscal (TIF), emitido com a finalidade de intimar o contribuinte a apresentar,
em dia e local determinados, os documentos necessários à verificação do regular
cumprimento das obrigações previdenciárias principais e acessórias; e relatório Fiscal -
REFISC, que se destina à narrativa dos fatos verificados em procedimento fiscal;
• Termo de Encerramento da Procedimento Fiscal — TEPF — emitido pelo Auditor-
Fiscal da RFB, quando do término da Procedimento Fiscal com a finalidade de
cientificar o sujeito passivo da conclusão do procedimento fiscal;
Cientificado do auto de infração em 27/02/2009 (fl.01), sexta-feira, o impugnante
apresentou sua defesa em 30/03/2009 (f1s.69/109), referente ao debcad n° 37.206.241-
5, tecendo as seguintes considerações:
 as contribuições devidas com os códigos FPG, CHS, BCC, BCF e BCE já foram
quitadas nos Autos de Infração n°s 37.206.243-1 e 37.206.242-3, motivo pelo
qual impugna -se no presente somente o RAT;
 a incidência da contribuição ao RAT só ocorre em hipótese de transporte
químico, que não é o caso em tela, sendo que para o transporte de cargas a sua
exigência seria ilegal;
 faz um extenso relato histórico sobre a origem da Contribuição ao SAT, no
sentido de elencar inúmeras inconstitucionalidades e apontar que desde a
Constituição passada já era necessário a existência de lei, prevendo
exaustivamente todos os aspectos da hipótese de incidência, a fim de que
referida contribuição pudesse ser validamente instituída e exigida;
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001457/2009-69

 não foi obedecido o princípio da legalidade estrita, uma vez que o legislador não
pode deixar ao talante do executivo a determinação de nenhum elemento
essencial atinente a hipótese de incidência do tributo, pois ao se editar uma
norma geral e abstrata que veicula o tributo, não se definiu o que seria risco,
deixando tal lacuna a ser complementada pelo poder Executivo, através de
decreto;
 a aplicação da alíquota progressiva está diretamente relacionada o com o grau de
risco da atividade e, em decorrência deste fato a alíquota aplicável somente é
obtida mediante a delimitação do grau de risco ensejado por determinada
atividade empresarial, ou seja, sem a análise do tipo de atividade e do correlato
grau de risco não se consegue delimitar qual a alíquota aplicável;
 sem a previsão integral do aspecto material, em lei, não há que se falar em
ocorrência do fato gerador, pois para que este se concretize é preciso que o fato
material hipotético previsto na norma de incidência seja completo;
 propugna que seja declarada a nulidade do lançamento das verbas devidas à
título de Seguro de Acidente de Trabalho- SAT ante a inconstitucionalidade de
sua cobrança, ou, eventualmente, seja autorizado o pagamento mínimo na base
de 1%, tendo em conta o princípio da igualdade;
 o vale transporte não possui natureza salarial independentemente da forma que é
pago, em moeda corrente ou na forma de passe;
 a Convenção Coletiva celebrada entre os empregados do Impugnante e o
Sindicato competente expressamente dispôs que o vale transporte seria em
moeda e não em papel, motivo pelo qual, tais quantias não são passíveis de
incidência de contribuição previdenciária, haja a vista a celebração de acordo
entre as partes;
 as verbas destinadas ao vale transporte não se prestam a base de incidência de
contribuições previdenciárias, tendo em vista o reconhecimento pelos nossos
Tribunais da natureza indenizatória e não salarial da referida quantia;
 também os montantes atinentes a cesta básica não se prestam a base de
incidência de contribuições previdenciárias, tendo em vista o reconhecimento
pelos nossos Tribunais da natureza indenizatória, e, por não caracterizar como
salário contribuição, nos termos do art.28, I da Lei n° 8.212/91;
 não há valores correspondentes a diárias que excedam o limite legal no caso sob
exame, carecendo a atuação de fundamentos aptos para apenar o contribuinte;
 a incidência das contribuições previdenciárias sobre as verbas de bonificação é
indevida, pois sua ocorrência se deu forma eventual, não habitual em alguns
poucos meses do ano de 2004, e, mesmo assim, a poucos funcionários, sendo
que nos demais períodos não se encontra GFIP ou qualquer outro pagamento
na rubrica 806;
 tanto as verbas supostamente devidas a título de FUNRURAL e ou INCRA não
podem ser exigidas, uma vez que ambas foram • extintas, por meio das Leis no
7.787/89 e 8.212/91, respectivamente;
 o INCRA não desempenha nenhuma atividade relacionada com as atividades
desenvolvidas pela empresa em epígrafe – transportador de cargas-, razão pela
qual o adicional remanescente a ele destinado não guarda qualquer relação
lógica, quantitativa ou de causa com o impugnante.
Prosseguindo a verificação dos autos, encontra-se a impugnação parcial do auto no
37.206.242-3, às fls. 508/520, na qual a síntese da controvérsia resume-se na
discordância dos lançamentos efetuados a título de vale transporte e , cesta básica, nos
mesmos moldes anteriormente elencados no processo principal, já que o impugnante
admite como devidas as rubricas CHS e BCE, apresentando o recolhimento
correspondente.
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001457/2009-69

Consta, ainda às f1s.733/745 (volume IV) a impugnação parcial do auto no 37.206.243-
1, na qual o impugnante admite como correto o débito relativo as contribuições
destinadas à outras entidades e fundos, denominados Terceiros e a incidentes sobre
bonificação, pelo que apresenta à f1.937 o recolhimento correspondente a R$ 31.117,57
(doc.03), efetuado em 30/03/2009, contestando, em seguida, os lançamentos referentes
ao vale transporte, cesta básica e diárias, nos mesmos moldes anteriormente expostos.
Nesses termos, vêm os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Extrai-se do R. Acórdão provimento parcial relativamente às diárias que foram
bases de cálculo de contribuições previdenciárias, conforme trechos abaixo reproduzidos:
Portanto, entende-se que a Auditoria Fiscal procedeu corretamente, ao incluir no Auto
de Infração n° 37.206.243-1 as contribuições destinadas ao INCRA.
Ante ao exposto, voto no sentido de se conhecer da impugnação, por dotada dos seus
pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, julgar procedente o AI n° 37.206.242-3 e
procedentes em parte os AI n° 37.206.241-5 e 37.206.243-1, mantendo-se o crédito
tributário por meio deles constituído, cujos valores originários, no caso dos dois últimos
autos, ficam assim retificados:
a) AI n° 37.206.241-5: de R$172.719,26 para R$ 150.785,41
b) AI n° 37.206.243-1: de R$ 28.348,65 para R$ 23.001,17
Resumindo:
DEBCAD

VALOR ORIGINAL
VALOR
APÓS
JULGAMENTO
37.206.241-5
PATRONAL
R$ 172.719,26
R$ 150.785,41
37.206.242-3
PARTE
EMPREGADOS
R$ 47.800,46
MANTIDO
37.206.243-1
TERCEIROS
R$ 52.890,08
R$ 23.001,17

O Colegiado Julgadora manteve a autuação, em decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
OU
ATO
NORMATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedada, aos órgãos julgadores manifestar-se em processo administrativo sobre
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, por tratar-se de atividade da
competência exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário.
PREVIDENCIÁRIO. VALE TRANSPORTE PAGO HABITUALMENTE EM
DINHEIRO. CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA-
O valor do vale transporte pago habitualmente em pecúnia e não sob a forma de vales,
como estabelecido na legislação específica, integra o salário-de-contribuição do
trabalhador e, também, a base de cálculo das contribuições da empresa.
CESTA BÁSICA PAGA EM PECÚNIA. CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
ACORDO COLETIVO. AFASTAMENTO DE INCIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001457/2009-69

Integram o salário-de-contribuição as parcelas pagas em pecúnia pela empresa a seus
empregados, a título de cesta básica. A manifestação de vontade entre as partes em
Acordos Coletivos não pode se sobrepor às determinações legais, no sentido de afastar
ou alterar o alcance dos atos normativos vigentes.
DIÁRIAS DE VIAGEM. INCIDÊNCIA E NÃO INCIDÊNCIA.
As diárias de viagem não integram o salário de contribuição quando não excederem a
50% da remuneração mensal do empregado.
BONIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A bonificação paga de forma não eventual sofre incidência de contribuição
previdenciária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte, consolidando-se administrativamente o crédito tributário correspondente.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 02/07/2009 (fls. 1039), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 24/07/2009 (fls. 1040 e ss), insurgindo-se contra o
lançamento.
Relata, incialmente, que:
2- Ocorre que, referente à autuação n°. 37.206.242-3, a Recorrente reconheceu serem
devidas as contribuições destinadas a outras entidades e fundos, denominados de
"Terceiros", dentre elas, CHS e BCE, as quais, apresentou comprovante de
recolhimento (doc. 05), impugnando, todavia, as contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a empregados a título de diárias, cesta básica
e vale transporte, por entender indevidas
3- Nesse passo, referente a autuação n°. 37.206.241-5 (doc. 06), o Fisco lavrou o auto
em razão da ausência de recolhimento de contribuição previdenciária devida e função
do RAT, representadas pelos códigos FPQ CHS; BCQ BCF; BCE; e as demais, pelos
códigos VT (vale-transporte); 900 (diárias); CB (cesta básica); e, BOM (bonificação).
No entanto, com a devida vênia, a Recorrente impugnou na integralidade a autuação,
uma vez que entendeu indevidas não só as contribuições destinadas ao RAT, como
também aquelas incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a
empregados a título de diárias, cesta básica, vale transporte e bonificação.
4- Por fim, no tocante a autuação n°. 37.206.243-1, a Recorrente reconheceu serem
devidas as contribuições destinadas a outras entidades e fundos, denominados de
"Terceiros", dentre elas, INCRA, SEBRAE, FNDE, SEST e SENAT e bonificação, as
quais apresentou guia de recolhimento (doe. 07), impugnando, todavia, as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a empregados a título de
diárias, cesta básica e vale transporte, por entender ser indevida.
5- Desta feita, a 6a Turma da DRJ/CPS julgou as impugnações supracitadas, conforme
acórdão n°. 05-25.817, e, por unanimidade considerou procedente o AI n°. 37.206.242-
3 e, parcialmente procedente os AI n°. 37.206.241-5 e 37.206.243-1, retificando os
valores destes, respectivamente em: (i) de R$ 172.719,26 para R$ 150.785,41 e (ii) de
R$ 28.548,65 para R$ 23.001,17.
6- Ante ao exposto e inconformada com a r. decisum (doe. 08), vem, esta peticionaria
interpor o presente Recurso Voluntário, por entender descabida a cobrança do crédito
tributário atinente a incidência de contribuição previdenciária sobre (i) o pagamento em
pecúnia de vales transportes e cestas básicas; (ii) diárias de viagem, uma vez que não
excederam a 50% da remuneração mensal; (iii) bonificação paga de forma eventual; (iv)
contribuição destinada ao INCRA.
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001457/2009-69

Assinala que:
1 – o vale transporte tem natureza indenizatória, independentemente da forma
como é pago, se em moeda ou passe/vale;
20- Diante do exposto , conclui-se que as verbas atinentes ao Vale Transporte não se
prestam a base de cálculo para incidência de contribuições previdenciárias , tendo em
vista o reconhecimento , por nossos Tribunais, da natureza indenizatória e não salarial
desta verba, motivo pelo qual requer a correção dos 03 (três) Autos de Infração
lavrados, quais sejam , no 37.206.242-3; 37.206.241-5 e 37.206. 243-1 , com a dedução
da multa aplicada pelo não recolhimento desta , uma vez que já houve pagamento
2 – a cesta básica paga em pecúnia e nos termos da convenção coletiva deve ser
excluída da incidência tributária. Ressalta ter comprovado a inscrição no PAT, conforme se
constata dos documentos apresentados na fiscalização. Faz juntada de documento não conhecido
nessa instância de julgamento.
3 – sobre as diárias pagas não há incidência de contribuição previdenciária, na
medida em que não excederam 50% do valor da remuneração percebida, inclusive relativamente
a Ailton José de Souza.
34- No tocante as diárias de viagens, outro não é o regime senão aquele aplicável ao
vale transporte e às cestas básicas, de tal sorte que não integram a base de contribuição,
não incidindo, para tanto, qualquer contribuição previdenciária. Nesse passo, citamos o
precedente extraído do Eg. TRF da la Região. Confira:
(...)
40- Ora, se quando do julgamento, em momento de apuração, constatou-se que o
pagamento a título de diárias não excedeu o limite legal, desta forma, óbices inexistem
para não manter a incidência de contribuição sobre tal verba no Auto de Infração n-
37.206.243-1, isto porque trata-se de igual período de competência, o que nos leva a
concluir que os N. Julgadores incorreram em erro material, assim definido:
(..)
41- Desta forma, concluímos que haja vista a exclusão de incidência de contribuição
previdenciária sobre o pagamento de diárias nos AI no. 37.206.241-5 e 37.206.242-3,
face a inexistência de valores que excedam o limite legal no caso em tela, (i) não há que
se falar em contribuição previdenciária também no AI n°. 37.206.243-1, uma vez que se
trata de mesmo período de competência e idênticos funcionários, (ii) tampouco há que
se aplicar a multa constante no presente Auto de Infração, posto que esta carece de
fundamentos aptos legais a apenar tributariamente esta Recorrente.
4 – é indevida a contribuição previdenciária incidente sobre verbas de
bonificação.
45- Outrossim, cumpre salientar que, nos termos da r. decisum, assevera o N. Julgador
que o pagamento ocorreu de forma reiterada às funcionárias Andréia Cardoso da Silva e
Eliane Teixeira Carrucha, ocorre que, o próprio Fisco, em quadro descritivo demonstra
que (i) os pagamentos não se davam de forma contínua, e sim eventualmente, isto
porque aquelas não percebiam o acréscimo em suas remunerações, mensalmente, ao
contrário, apenas esporadicamente , o que, por si só é suficiente para concluir pela
exclusão da incidência , posto que, a jurisprudência majoritária posiciona-se no sentido
de ser obrigatório o pagamento de todos os meses, o que inocorre no caso em tela, e
mais (ii) outros funcionários percebiam a verba esporadicamente, razão pela qual, ainda
que se considere o pagamento àquelas como reiterado, deve-se, obrigatoriamente,
excluir do cálculo a remuneração esporádica percebida pelos outros funcionários, quais
sejam, Sr (es) Carlos José Piovezan, Jair Nogueira, Nilson Dias Mendes e Valquíria
Ribeiro da Silva, posto que, inequivocamente, tem natureza eventual e nem sofrem
incidência para fins de contribuição previdenciária.
Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001457/2009-69

46- Desta forma, evidente que não há se falar na incidência de contribuição
previdenciária sobre as verbas pagas a título de bonificação no caso presente, pelo que
requer seja retificado o AI n- 37.206.241-5, a fim de anular a autuação, no período
compreendido entre 01/2004 a 07/2004.
Alega a inconstitucionalidade da contribuição ao SAT.
105- Nesse aspecto, requer seja declarada a nulidade do lançamento tributário no que
pertine as verbas devidas à título de Seguro de Acidente de Trabalho - SAT, tomadas
como base de cálculo no AI W. 37.206.241-5, atualmente denominado como
contribuição para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
ante a inconstitucionalidade de sua cobrança, ou, na eventualidade, seja autorizada o
pagamento mínimo na base de 1%, calcado no princípio da igualdade.
Sustenta a extinção da contribuição ao Incra e Funrural, motivo pelo qual os
lançamentos devem ser cancelados e anulada a autuação por ilegalidade. Ressalta atuar somente
em âmbito urbano.
113- Nesse aspecto, requer seia declarada a nulidade do lançamento no AI n°. 37.206
.241-5, no que pertine as verbas devidas à título de FUNRURAL e/ou INCRA, haja
vista o fato de que tais contribuições foram extintas, através das Leis 7.787189 e
8.212/91 .
(...)
124- Desta feita , pugna esta Recorrente pela retificação do lançamento do credito
tributário referente à incidência de contribuição previdenciária sobre verbas destinadas
ao INCRA e FUNRURAL lavrado no Auto de Infração no 37.206. 241-5, a uma, pois as
contribuições foram extintas com a edição das Leis 7.787/89 e 8.212/91 , e, a duas,
porque a contribuição por si só é um tributo vinculado, de tal sorte que para sua
exigência imprescindível sua correlação lógica , não havendo que se falar em exigência.
Por fim, requer:
125- Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal e, consequentemente, dos Autos de Infração n- 37.206.242-3, 37.206.241-5 e
37.206.243-1, cada qual com sua peculiaridade e pedido especifico de retificação,
abaixo indicado:
a) no tocante ao AI n°. 37.206.242-3, requer, em primeiro lugar, seja declarada a sua
retificação parcial conforme fundamentação de fls. 940/950, haja vista que com relação
a ele também foram expurgadas, mas não declaradas, as cobranças atinentes a
contribuições previdenciárias sobre diárias (fls. 947/948), bem como se re-analise as
questões envolvendo as demais impugnações;
b) no tocante aos AI n°. 37.206.241-5 e 37.206.243-1, requer sejam re-analisadas todas
as questões jurídicas a eles referentes e, por ora, não acolhidas.
126- Assim sendo, espera e requer seja acolhido o presente recurso, para que, ao final,
decida-se pelo cancelamento do débito fiscal, como medida de Direito e Justiça!
127- Por derradeiro, requer-se que das intimações relativas ao presente procedimento —
art. 236, §1° do CPC -, sejam intimados, obrigatoriamente, todos os advogados que esta
subscreve, sob pena de nulidade dos atos processuais eventualmente realizados.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001457/2009-69

Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Conheço do recurso parcialmente, presentes os requisitos de admissibilidade.
É preciso ressaltar a vedação a órgão administrativo para declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Assim, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos
normativos.
Com esta fundamentação, a alegação de a inconstitucionalidade da contribuição
ao SAT, contribuição ao Incra e Funrural, motivo pelo qual os lançamentos devem ser
cancelados e anulada a autuação por ilegalidade não serão conhecidas.
Mesmo que assim não fosse, insta ressaltar que o STF analisou em sede de
repercussão geral a constitucionalidade da contribuição destina ao INCRA (RE 630898, que
discutia a referibilidade e natureza jurídica da contribuição, em face da Emenda Constitucional
no 33/2001).
Nesse julgamento, o Ministro Relator destacou, que o INCRA é uma contribuição
de intervenção no domínio econômico – CIDE, de natureza extrafiscal, que tem por finalidade
promover a reforma agrária e da colonização, objetivando assegurar a função social da
propriedade e diminuir as desigualdades regionais e sociais. Foi firmada a seguinte tese de
repercussão geral:
“É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao
Incra devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no
33/2001”.
O tema também foi objeto de expressas manifestações dos tribunais superiores,
quanto à legalidade da exação incidente sobre atividades urbanas ou rurais, vez que de interesse
de toda a coletividade dos trabalhadores (RE’s nos 225.368, Rel. Min. Ilmar Galvão, 263.208,
Rel. Min. Néri da Silveira, 254.634, Rel. Min. Sydney Sanches). Veja as ementas abaixo
reproduzidas:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PARA
O FUNRURAL E INCRA EMPRESA URBANA LEGALIDADE ORIENTAÇÃO
DESTA PRIMEIRA SEÇÃO, SEGUINDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF
RECURSO NÃO ADMITIDO SÚMULA 168/STJ AGRAVO REGIMENTAL
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE
Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001457/2009-69

DIVERGÊNCIA IRRESIGNAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos da orientação desta Primeira Seção e do Supremo Tribunal Federal, é
legítimo o recolhimento da contribuição social para o FUNRURAL e INCRA pelas
empresas urbanas. Considerando que o acórdão embargado corroborou esse
entendimento, correta é a aplicação da Súmula 168 desta Corte Superior.
2. Não tendo a agravante rebatido especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
limitando-se a reproduzir as razões oferecidas nos embargos de divergência, é inviável o
conhecimento do recurso.
3. Tratando-se de agravo interno manifestamente infundado, impõe-se a condenação da
agravante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da
causa, nos termos do art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgRg nos EREsp
530802/GO. Primeira Seção. Relatora Ministra DENISE ARRUDA. Julgamento
13/04/2005. DJ 09/05/2005, p. 291) (sem grifos no original).
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEIS 7.789/89 E 8.212/91.
DESTINAÇÃO DIVERSA.
I - Este Superior Tribunal de Justiça, após diversos pronunciamentos, com base em
ampla discussão, reviu a jurisprudência sobre o assunto, chegando à conclusão de que a
contribuição destinada ao INCRA não foi extinta, nem com a Lei n° 7.787/89, nem pela
Lei n° 8.212/91, ainda estando em vigor.
II - Tal entendimento foi exarado com o julgamento proferido pela Colenda Primeira
Seção, nos EREsp n° 770.451/SC, Rel. p/ac. Min. CASTRO MEIRA, sessão de
27/09/2006. Naquele julgado restou definido que a contribuição ao INCRA é uma
contribuição especial de intervenção no domínio econômico, destinada aos programas e
projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Assim, a
supressão da exação para o FUNRURAL pela Lei n° 7.787/89 e a unificação do sistema
de previdência através da Lei n° 8.212/91 não provocaram qualquer alteração na parcela
destinada ao INCRA.
III - Agravo regimental improvido.
(STF - AgRg no Resp - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
841598/RS. Processo 2006/0084114-0. Decisão 19/04/2007.)
Acrescente-se que as empresas urbanas e rurais estão sujeitas ao recolhimento da
contribuição ao INCRA, constante entendimento já pacificado pelo STJ no seguinte enunciado
sumular, publicado em 2/3/2015:
Súmula 516 STJ – A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra
(Decreto-Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta
pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com
a contribuição ao INSS.
Assim, resta afastado a alegação implícita de ilegitimidade passiva à contribuição
destinada ao INCRA.
No mais, o Recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos
procuradores.
Essa pretensão não encontra respaldo na legislação de regência, especialmente no
artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada no âmbito do
CARF por meio da Súmula CARF no 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Fl. 1502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001457/2009-69

Quanto à jurisprudência e à doutrina trazida aos autos, é de se observar o disposto
no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece que a
“sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não
sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das
sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”.
Com isso, as decisões administrativas, mesmo que reiteradas, doutrina e também a
jurisprudência não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos
Julgadores Administrativos, não sendo normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
Por fim, não se pode conhecer de documento juntado somente nessa via recursal,
especialmente o documento de fls. 1300, relativo à inscrição do Recorrente no PAT.
O Recorrente alega que a fiscalização já tinha conhecimento da sua inscrição no
PAT conforme “documentos apresentados à fiscalização”.
Assinala que:
28- No tocante a ausência de prova de inscrição no PAT , equivoca-se os N. Julgadores
uma vez que no próprio Auto de Infração, especificamente no campo "documentos
apresentados na fiscalização", consta expressamente a prova documental a respeito,
fator este de desconhecimento por parte da C. Turma de primeira instância, o que nos
leva a concluir que não há que se falar em hipótese de incidência.
Entretanto, examinando o Relatório Fiscal e seus anexos, observa-se a ausência de
apresentação do comprovante de inscrição no PAT no curso da instrução processual. Da mesma
forma, nada foi referido a esse respeito do assunto na fase de defesa.
A título exemplificativo, extrai-se de um dos relatos fiscais:
2- O Lançamento do crédito previdenciário foi efetuado com base nos documentos
apresentados à Fiscalização, abaixo relacionados, após recebimento do Termo de Inicio
da Ação Fiscal — TIAF, datado de 23/06/2008 e posteriores Termos de Intimação para
Apresentação de C Documentos — TIAD e Termo de Intimação Fiscal - TIF:
2.1— Arquivos Magnéticos de Folhas de Pagamento, no formato do Manual de
Arquivos Digitais — MANAD — Código de Identificação Geral do Arquivo 8eef3e9f-
d3a75561-ac7a3351-d8f275c6; 2.2 - Arquivos Magnéticos Contábeis, no formato do
Manual de Arquivos Digitais — MANAD — Códigos de Identificação Geral:
af43cb99-e799a3c1-65cOf3ae-d20ccccd;
2.3 — Convenção Coletiva de Trabalho 2003/2004 e 2004/2005 — Sindicato
Profissional: Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Campinas e
Região/Sindicato dos Empregados em Escritórios de Empresas de Transportes
Rodoviários no Setor Administrativo de Cargas Secas e Molhadas, Rodoviários,
Urbanos de Passageiros, Intermunicipal, Interestadual, Turismo e Fretamento de
Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, Araraquara e Respectivas Regiões e Sindicato
Patronal: SINDICAMP ( Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de
Campinas e Região;
2.4- GFIP e GPS — Guia da Previdência Social;
2.5- Notas Fiscais de Serviços do estabelecimento 44.599.066/0005-49, cujos valores
retidos foram lançados a credito como documentos apresentados.
Ao deixar de apresentar a prova documental na Impugnação, o Recorrente vedou
a possibilidade de construção participada do fato, de forma contraditada, e habilitada a influir no
provimento decisório.
Fl. 1503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001457/2009-69

Não é legítimo, nem mesmo tem amparo na teoria do processo, dotar de carga
probatória documento que poderia ter sido apresentado às instâncias ordinárias.
Nessa linha de raciocínio, a preclusão estabelecida no do art. 16, §4o , do Decreto
70.235/72 não se afigura meramente em uma sanção à parte inerte e omissa, mas, num ângulo
constitucional, em uma garantia de que o provimento decisório seja construído em respeito ao
contraditório e à efetiva influência das partes. Nesse sentido, seria a preclusão garantia da fruição
efetiva do direito constitucional ao contraditório.
E nem se diga que em nome do princípio da verdade material poder-se-ia afastar
norma posta (art. 16, §4o, do Decreto 70.235/72), sendo certo que nenhum preceito constitucional
tem o condão e a força de afastar, administrativamente, normativo vigente.
Soma-se ao contexto o fato de que o Recorrente fora instado a apresentar o
comprovante de inscrição no PAT, logo na 1a intimação fiscal, conforme documento de fls. 16.
Não justificada e comprovada situação excepcional para juntada de provas após o
momento da defesa, não se conhece do documento de fls. 1300, acostado apenas nessa fase
processual.
Nesse sentido, o Acórdão no 9101-004.840, da CSRF, de 05/03/2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual quando não comprovadas as
hipóteses excepcionais previstas no artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235/72.
Do mérito
Extrai-se da peça recursal, a insurgência do Recorrente à decisão de piso, em
razão dos motivos abaixo resumidos:
1 – o vale transporte tem natureza indenizatória, independentemente da forma
como é pago, se em moeda ou passe/vale.
O Colegiado de 1a Instância manteve a autuação, sob o fundamento de que o
pagamento em pecúnia conferiu à verba a natureza salarial.
Entretanto, relativamente ao tema, a jurisprudência do CARF está consolidada em
torno da impossibilidade de considerar o vale-transporte fornecido aos empregados como salário
indireto, nos termos do enunciado deste Conselho no 89:
Súmula CARF no 89. A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Assim, o R. Acórdão recorrido merece retificação, no sentido de que o crédito
tributário lançado, incidente sobre o vale transporte seja cancelado
2 – a cesta básica paga em dinheiro e nos termos da convenção coletiva deve ser
excluída da incidência tributária. Ressalta ter comprovado a inscrição no PAT. Faz juntada de
documento comprobatório, não conhecido nessa instância recursal.
O R. Acórdão Recorrido manteve autuação, ao enfoque de que a ausência de
comprovação de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT conduziu à
natureza salarial da verba paga a título de cesta básica.
Fl. 1504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001457/2009-69

Em verdade, a natureza salarial não decorre apenas da não comprovação da
inscrição no PAT.
Pois bem, a matriz constitucional das contribuições previdenciárias incidente
sobre a remuneração dos trabalhadores em geral está disposta na alínea “a” do inciso I do art.
195 da Constituição Federal:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
Com base na CF/88, a Lei no 8.212/1991, nos arts. 22 e 28, instituiu as bases sobre
as quais incidem as contribuições previdenciárias de empregadores e empregados, abrangendo o
total das remunerações pagas/recebidas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados que lhe prestem serviços, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Em regra, a base de cálculo das contribuições previdenciárias abrange toda e
qualquer forma de benefício habitual destinado a retribuir o trabalho, seja em pecúnia ou sob a
forma de utilidades.
Para a correta definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em
relação aos valores pagos aos empregados deve-se considerar a natureza jurídica das verbas, a
existência ou não de normas isentivas e o cumprimento dos requisitos necessários ao favor legal.
O § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relacionou as verbas de natureza salarial
que podem ser excluídas da base de cálculo da Contribuição Previdenciária.
Vejamos o que dispõe a alínea “c” do § 9o, do art. 29, da Lei 8.212/91:
Art. 28.
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela “in natura” recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;

Assim, para que o auxílio alimentação seja excluído da incidência tributária,
mister se faz seja pago “in natura” e seja, também, respeitado o Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego (Lei no 6.321/1976).
São 2 os requisitos legais.
Claro que o descumprimento dos requisitos necessários ao gozo da isenção
conduz à incidência tributária, cumprindo ressaltar que o art. 111 do CTN estabelece que as
normas isentivas devem ser interpretadas literalmente.
Doutro lado, é preciso considerar entendimento pacificado no Superior Tribunal
de Justiça – STJ, no sentido de que, em se tratando de pagamento in natura, o auxílio-
Fl. 1505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001457/2009-69

alimentação não sofre incidência de contribuição previdenciária, independentemente de inscrição
no PAT, ausente a natureza salarial. Nesse sentido, o AgRg ao REsp no 1.119.787/SP.
Por conta da jurisprudência doo STJ, foi editado o Ato Declaratório n° 03/2011 da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN, com base em parecer aprovado pelo Ministro da
Fazenda, autorizador da dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”, independentemente de
inscrição no PAT.
Ocorre que o Ato Declaratório PGFN no 3/2011, bem como a jurisprudência do
STJ, trata do auxílio-alimentação in natura, o que, nos termos da jurisprudência judicial, quer
dizer: “alimentação fornecida pela empresa”.
O Parecer PGF/CRJ no 1.726/12, interpretativo do supracitado Parecer PGFN/CRJ
no 2.117/11, conclui que:
14. Destarte, como salientado no Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011, que subsidiou a
edição do Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011, revela-se "(...) assente no âmbito do
STJ o posicionamento segundo o qual incide contribuição social previdenciária, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT ou
decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Entende o Colendo
Superior Tribunal que tal atitude do empregador visa tão-somente proporcionar um
incremento à produtividade e eficiência funcionais. Por outro lado, quando o auxilio-
alimentação for pago em espécie ou creditado em conta-corrente, em caráter
habitual, assume feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária".
15. Conserva, então, o STJ o mesmo entendimento majoritário à época da lavratura do
ato declaratório em questão.
(...)
Pelo exposto, esta Procuradoria-Geral entende que o auxílio-alimentação fornecido pelo
empregador na forma de ticket-alimentação não está abrangido pela dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos tratada no Ato Declaratório
PGFN no 3, de 2011(...). (grifou-se)
Neste sentido, o auxílio alimentação, ou a cesta básica, pago em dinheiro não resta
abrangido pelo ato da PGFN ou pela jurisprudência do STJ.
Para concessão da isenção prevista na alínea “c” do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/1991, o Recorrente precisaria cumprir os requisitos previstos no ordenamento, o que não
se verifica na situação ora analisada.
Neste sentido, o Acórdão no 9202-008.443, da C. CSRF, de 16/12/2019, com
Relatoria do Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, bem como a jurisprudência do STJ -
decisão no REsp 1959867 RS, publicado em 20/09/2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/12/2008
(...)
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DINHEIRO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso auxílio
alimentação, a empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o Programa de
Fl. 1506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001457/2009-69

Alimentação do Trabalhador - PAT, sendo que inexiste previsão no PAT para o
pagamento de auxílio alimentação em dinheiro.
A jurisprudência do STJ, bem assim o Ato Declaratório PGFN no 03/2011, referem-se a
fornecimento de alimentação “in natura”, e não amparam a extensão da isenção referida
na Lei de Custeio Previdenciário a valores pagos em espécie sob a denominação de
auxílio alimentação.
(...)

RECURSO ESPECIAL No 1959867 - RS (2021/0248945-2) DECISÃO Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por Ingersoll-Rand Indústria, Comércio e
Serviços de Ar Condicionado, Ar Comprimido e Refrigeração Ltda. e outras, com
fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da CF/1988, contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região assim ementado : MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
FÉRIAS
USUFRUÍDAS.
SALÁRIO-
MATERNIDADE.
LICENÇA-PATERNIDADE.
DESCANSO
SEMANAL
REMUNERADO.
HORASEXTRAS.
ADICIONAIS
DE
INSALUBRIDADE,
PERICULOSIDADE E NOTURNO. ADICIONAL PELO TRABALHO EM
FERIADOS E DOMINGOS. FALTAS JUSTIFICADAS. ABONO DE FALTAS POR
ATESTADO
MÉDICO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
RESSARCIMENTO
DE
DESPESAS PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO DO EMPREGADO NO
TRABALHO. 1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos a título de férias gozadas, salário-maternidade, licença-paternidade, descanso
semanal remunerado, ausências permitidas (art. 473 da CLT), abono de faltas por
atestado médico, horas extras, adicional pelo trabalho aos domingos e feriados e
adicionais de periculosidade, de insalubridade e noturno. 2. É inexigível a contribuição
previdenciária sobre o auxílio-alimentação in natura, nos termos do art. 28, § 9o, da Lei
no 8.212/91, integrando o salário-de-contribuição quando for pago em pecúnia. (...)
(STJ - REsp: 1959867 RS 2021/0248945-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data
de Publicação: DJ 20/09/2021)
Assim, considerando o descumprimentos dos requisitos legais, deve ser mantida a
autuação no que toca aos lançamentos relativos às cestas básicas.
3 – sobre as diárias pagas não há incidência de contribuição previdenciária, na
medida em que não excederam 50% do valor da remuneração percebida, inclusive relativamente
a Ailton José de Souza.
Vejamos a fundamentação do R. Acórdão a respeito da temática:
E) DIÁRIAS
Relativamente a este item, o contribuinte simplesmente afirma que não há valores
correspondentes a diárias que excedam o limite legal no caso sob exame, carecendo a
autuação de fundamentos aptos para a manutenção desta exigência.
Ressaltamos, preliminarmente, que, tendo em vista a ausência de detalhamento, por
parte da AFRFB, acerca da finalidade dos pagamentos feitos a título de "diárias", e
considerando que a defesa se refere a eles como "diárias para viagem", aplicaremos a
esta rubrica a disciplina do § 8o e da alínea "h" do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91.
Isto posto, temos que assiste razão ao impugnante em sua assertiva, pois as diárias de
viagem realmente não integram o salário de contribuição quando não excederem a 50%
da remuneração mensal do empregado.
Neste contexto, cumpre examinar os valores das remunerações constantes no anexo II
(fls. 115/138 ou 532/ 555) e confrontá-los com os montantes recebidos a título de
diárias (anexo XIV- fls.193/200), para verificar se a regra objetiva estampada pela
legislação se aplica ao caso concreto ou não.
Fl. 1507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001457/2009-69

Segue como exemplo, o resumo dos montantes atribuídos como remuneração e diária
para o CNPJ 44.599.066/0001-15, no período de competência 01/2004, considerando-se
como remuneração a somatória dos montantes relativos a remuneração, vale transporte,
cesta básica e bonificação, a saber:

Como se pode visualizar no quadro demonstrativo acima, para a competência 01/2004
somente seria passível de incidência a diária do Sr Ailton José de Souza (R$ 836,80),
eis que o valor total de sua remuneração R$ 764,72 (R$ 723,99 + R$ 40,73 vale
transporte) mostra-se menor inclusive do que o montante recebido a título de diária.
Dessa forma, devem ser excluídos, excetuando-se a quantia atribuída ao Sr Ailton José
de Souza (R$836,80), os valores correspondentes ao levantamento "900 - Diárias" para
todos os empregados na competência 01/2004, isto porque, conforme já 'demonstrado,
somente a quantia atribuída ao mencionado segurado a título de "diárias" excedeu o
limite de 50% do valor de sua remuneração.
Para as competências 02/2004 a 12/2004 do CNPJ 44.599.066/0001-15, confirmou-se
que os valores recebidos a título de diárias não foram superiores a 50% da somatória de
suas remunerações, motivo pelo qual tais quantias devem também ser excluídas do
lançamento. Esse resultado foi obtido mediante procedimento idêntico ao efetuado na
competência 01/2004, ou seja, por meio da confrontação da somatória do Anexo II
(remunerações), acrescidos dos montantes atribuídos ao vale transporte, cesta básica e
bonificações (anexo XIV) com os valores recebidos a título de diárias.
Assim sendo, impõe-se excluir do presente Auto de infração em sua integralidade o
levantamento do código de 900- Diárias, detalhados no anexo XIV, lançado nas
competências: 02/2004 a 12/2004 do estabelecimento 44.599.066/0001-15.
Relativamente às competências 01/2004 a 05/2004, 08/2004 a 12/2004 do CNPJ da
filial 44.599.066/0005-49, 01/2004 a 12/2004 do CNPJ 44.599.066/0006-20 e 01/2004 a
05/2004 do CNJP 44.599.066/0007-00, cumpre informar que foram verificadas as
correspondentes remunerações dos empregados no sistema DATAPREV-CNIS –
Cadastro Nacional de informações Sociais.
A seguir, essas remunerações foram acrescidas dos montantes referentes ao vale
transporte, cesta básica e bonificações (anexo XIV)e confrontadas com os valores
recebidos a título de diária, para cada um dos empregados, chegando-se à constatação
de que, de fato, as quantias recebidas como diárias não excederam o limite legal
permitido.
Portanto, em síntese do aqui se expôs, os AI no 37.206.241-5 e no 37.206.242-3 devem
ter as bases de cálculo alteradas nas competências 01/2004, no que respeita ao
levantamento 900- diárias- complementação salarial, de R$ 6.752,42 para R$ 836,80.
Ao mesmo tempo, devem ser integralmente excluídas deste levantamento as
competências (02 a 12/2004) relativas à matriz (CNPJ 44.599.066/0001-15) e todas as
filiais da empresa.
Fl. 1508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001457/2009-69

No recurso, o Recorrente apenas afirma, mas não comprova, que as diárias pagas
não excederam a 50% da remuneração percebida pelos empregados, inclusive pelo funcionário
Ailton José de Souza.
A alegação desprovida de elementos probatórios não se presta a desconstituir a
fundamentação do R. Acórdão de 1a Instância.
O Recorrente ainda assinala que “Ora, se quando do julgamento, em momento de
apuração, constatou-se que o pagamento a título de diárias não excedeu o limite legal, desta
forma, óbices inexistem para não manter a incidência de contribuição sobre tal verba no Auto
de Infração n- 37.206.243-1, isto porque trata-se de igual período de competência, o que nos
leva a concluir que os N. Julgadores incorreram em erro material, assim definido”.
Não houve erro material.
O Colegiado de Piso examinou a instrução processual e afastou os lançamentos
relativos a pagamento de diárias abaixo do limite de 50%.
Doutro lado, corretamente manteve os lançamentos decorrentes de contribuições
sociais incidentes sobre valores pagos a título de diárias, relativamente às competências em que
houve pagamento acima de 50% do valor da remuneração.
Ressalta-se, nesse ponto, que o empregado Ailton José de Souza percebera, a
título de diária em 01/2004, valor superior à sua remuneração, conforme comprovam
documentos de fls. 117 e 195, bem apontados pelos Julgadores de 1a instância, no Acórdão
recorrido.
Consta das Convenções Coletivas (fls. 512 – 2003/2004 e 563 – 2004-2005):
2003-2004
CLÁUSULA 30: REEMBOLSO DE DESPESAS DE PERNOITES / AUXILIO DE
HOSPEDAGEM.
Fica mantida a obrigatoriedade de reembolso do valor de despesas com pernoites, nos
casos em que ocorram a permanência e repouso, do Empregado, fora de sua base de
trabalho, e desde que informada, pelo Empregado, a ocorrência de gastos de
hospedagem. Esclarecem ainda, os acordantes, que o recebimento de pernoite implica
também no reconhecimento expresso da existência de interrupção da jornada de
trabalho, pelo período de, no mínimo, 11 (onze) horas consecutivas, entre uma e outra
jornada de trabalho.
Parágrafo Único: O valor mínimo que as Empresas se comprometem a reembolsar como
despesas e Rastos com pernoites e o seguinte: PERNOITE: R$ 9,50
(...)
CLAUSULA 32: DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS NÃO SALARIAIS.
O Sindicato Profissional, como forma de incentivo às Empresas para instituírem mais
benefícios indiretos a seus Empregados, pactua que todo e qualquer benefício adicional
que as Empresas, espontaneamente já concedem ou vierem a . conceder aos seus
Empregados, tais como, convênios / assistência médica / odontológica / funerária,
seguro de vida normativo e ou facultativo, convênio alimentação, auxílio alimentação,
auxílio educacional de qualquer espécie, clubes esportivos e de lazer, cesta de
alimentos, reembolso de despesas (alimentação/pernoite/etc.), aluguel e direito de uso
de veículo da Empresa para o trabalho; terá caráter eminentemente indenizatório, não se
integrando, portanto, para nenhum efeito, ao salário do Empregado.
2004-2005
Fl. 1509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001457/2009-69

CLÁUSULA 31: REEMBOLSO DE DESPESAS DE PERNOITES / AUXILIO DE
HOSPEDAGEM.
Fica mantida a obrigatoriedade de reembolso do valor de despesas com pernoites, nos
casos em que ocorram a permanência e repouso, do Empregado, fora de sua base de
trabalho, e desde que informada, pelo Empregado, a ocorrência de gastos de
hospedagem. Esclarecem ainda , os acordantes, que o recebimento de pernoite implica ,
também , no reconhecimento expresso da existência de interrupção da jornada de
trabalho, pelo período de, no mínimo, 11 (onze) horas consecutivas, entre uma e outra
jornada de trabalho.
Parágrafo Único: O valor mínimo que as Empresas se comprometem a reembolsar como
despesas e gastos com pernoites é o seguinte: PERNOITE : R$ 10,00.
A Autoridade lançadora dispôs em seu relatório que o Recorrente pagou verbas
decorrentes de diárias de viagens, e que não recolhera os valores incidentes a título de
contribuições sociais.
A Lei n° 8.212/91, no art. 28, §9°, alínea “h”, na época, previa que:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da
remuneração mensal;
Diante do dispositivo acima expresso, não integrarão a base de cálculo da
contribuição previdenciária a verba paga a título de diária se não exceder os 50% da
remuneração do segurado.
Sendo assim, nada há a alterar no Julgamento de Piso, correta a fundamentação.
4 – é indevida a contribuição previdenciária incidente sobre verbas de
bonificação.
Vejamos a fundamentação do R. Acórdão a respeito da temática
F) BONIFICAÇAO;
No que respeita as contribuições previdenciárias sobre as verbas de bonificação, o
impugnante aduz que sua incidência é indevida, pois a ocorrência se deu forma
eventual, não habitual em alguns poucos meses do ano de 2004, e, mesmo assim, a
poucos funcionários, sendo que nos demais períodos não se encontram GFIP ou
qualquer outro pagamento com esse título.
De fato, ao verificar a tabela contida no anexo XIV, verifica-se que a empresa pagou
Bonificações nas competências 01/2004 a 07/2004 para o CNPJ da matriz. No entanto,
em todos os meses em que a bonificação foi paga constata-se reiteradamente os nomes
das Sras Andréia Cardoso da Silva e Eliane Teixeira Carrucha, fato que por si só
enfraquece a tese da defesa de que as bonificações seriam pagas de forma esporádica,
uma vez que se constata que o seu pagamento se deu sempre para as mesmas pessoas,
de forma contínua.
Fl. 1510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001457/2009-69

Como se vê, as bonificações pagas pela empresa nada têm de eventual, uma vez que
foram pagas com frequência nos períodos de competência 01 a 07/2004, razão pela qual
submetem-se à incidência das contribuições lançadas.
Conforme se observa, o Colegiado de Piso manteve a autuação ao enfoque que as
verbas pagas a esse título não eram eventuais.
Vejamos a Convenção Coletiva de Trabalho 2003/2004 (fls. 498 e ss) e
2004/2005 (fls 547 e ss):
2003/2004
CLAUSULA 24: DOS CRITÉRIOS ALTERNATIVOS DE CONTRATAÇÃO.
Acordam os Sindicatos signatários, que os, critérios alternativos de contratação e
compensação de eventuais horas extras, dentre os mais usuais, é o pagamento do Piso
Salarial Normativo, acrescido, de um dos critérios abaixo:
24.1)Pagamento de Piso Salarial, acrescido de Horas Extras Fixas Mensais:
Neste critério, a Empresa, independente do Empregado cumprir ou não eventuais horas
extras, remunera urna média fixa mensal, já incluída os reflexos sobre D.S.R.s;
24.2)Pagamento de Piso Salarial, acrescido de Adicional de Serviços Externos ou outros
adicionais afins:
Neste critério a Empresa, independentemente do Empregado que exerce função externa,
cumprir ou não eventuais horas extras, adota o sistema de Adicional ou Adicionais
compensatórios, acrescido ao piso salarial mensal, já incluído os reflexos sobre D.S.R.s;
24.3) Pagamento de Piso Salarial, acrescido de Prêmios:
Neste critério a Empresa, independentemente do Empregado que exerce função externa,
cumprir ou não eventuais horas extras, adota o sistema de pagamento de prêmios,
acrescido ao piso salarial, calculado sobre o valor de um destes itens: fretes, entregas,
rotas, viagens, itinerários, retornos, quilômetros . rodados, distâncias, pesos ou volumes
transportados, carregamentos, embarques, entregas, etc;
24.4)Pagamento de Piso Salarial, acrescido de Comissões:
Fl. 1511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001457/2009-69

Neste critério a Empresa independentemente do Empregado cumprir ou não eventuais
horas extras, adota o sistema de pagamento de comissões, acrescido ao piso salarial,
fretes, rotas, viagens, itinerários, distâncias, pesos ou volumes embarques, entregas, etc;
24.5)Critérios Diversos:
Neste critério a Empresa, função externa, cumprir calculado sobre um destes itens:
retornos, quilômetros rodados, transportados, carregamentos, independentemente do
Empregado que exerce ou não eventuais horas extras, adota um sistema próprio, para
pagamento de valores supervenientes ao Piso Salarial Normativo.

2004/2005
CLAUSULA 25: DOS CRITÉRIOS ALTERNATIVOS DE CONTRATAÇÃO.
Acordam os Sindicatos signatários, que os critérios alternativos de contratação e
compensação de eventuais horas extras, dentre os mais usuais são: o pagamento do Piso
Salarial Normativo, acrescido, de um dos critérios abaixo:
25.1) Pagamento de Piso Salarial , acrescido de Horas Extras Fixas Mensais:
Neste critério, é paga pelo empregador ao empregado que exerce função externa, uma
média fixa mensal de horas extras; já incluída os reflexos sobre D.S.R.s, além do piso
salarial;
25.2) Pagamento de Piso Salarial , acrescido de Adicional de Serviços Externos ou
outros adicionais afins:
Neste critério, é pago pelo empregador ao empregado que exerce função externa,
Adicional em decorrência de Trabalho Externo, acrescido ao piso salarial mensal, já
incluído os reflexos sobre D.S.R.s, nos mesmos moldes como ocorre, por exemplo, com
outros adicionais, tal como o adicional de periculosidade e o de transferência.
25.3) Pagamento de Piso Salarial, acrescido de horas extras em decorrência da natureza
das atividades externas:
Neste critério, é pago, pelo empregador, ao empregado que exerce função externa
acrescido ao piso salarial horas extras tarifadas, ou equacionadas proporcionalmente, em
razão às variações dos volumes das cargas transportadas; ao número de entregas
realizadas; à natureza das viagens; aos itinerários; aos retornos; a quantidade de
quilômetros rodados; as distâncias; aos pesos; ao valor de fretes; etc. Presumindo-se
que, quanto mais expressivos forem estes títulos, maior o volume de trabalho prestado
pelo empregado as "horas extras /prêmios" (Cláusula: "Pagamento de Piso Salarial,
acrescido de Prêmios" das C.C.T. de anos anteriores) e "horas extras / comissões"
(Cláusula "Pagamento de Piso Salarial, acrescido de Comissões" das C.C.T de anos
anteriores).
25.4) Critérios Diversos:
Neste critério a Empresa, independentemente do Empregado que exerce função externa,
cumprir ou não eventuais horas extras, adota um sistema próprio, para pagamento de
valores supervenientes ao Piso Salarial Normativo.
Sobre o lançamento, os Relatos Fiscais apenas descrevem que:
Cód. BOM= Valor de remuneração pago/creditado a trabalhador empregado a titulo de
Bonificação, código da rubrica 806 declarados em GFIP, categoria 01, detalhados no
anexo XIV, lançado nas competências: 01/2004 a 07/2004 no estabelecimento
44.599.066/0001-15 e nas competências 04/2004 e 08/2004 no estabelecimento
44.599.066/0006-20;
O Recorrente, sem demonstrar a natureza jurídica das verbas pagas, apenas
reafirma a eventualidade dos pagamentos.
Correta a fundamentação do R. Acórdão.
Fl. 1512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001457/2009-69

De fato, o empregado poderia receber uma bonificação/prêmio
independentemente de exercer função externa e de cumprir ou não eventuais horas extras,
acrescido ao piso salarial, eventualmente calculado sobre o valor de um destes itens: fretes,
entregas, rotas, viagens, itinerários, retornos, quilômetros . rodados, distâncias, pesos ou volumes
transportados, carregamentos, embarques, entregas, etc, outras vezes decorrente de sistema
próprio para pagamento de valores supervenientes ao Piso.
Resta verificar se esta verba pode ou não ser inclusa no rol de exclusões da base
de cálculo que, em numerus clausus, consta do item 7, da alínea”e”, do § 9o do art. 28 da Lei n°
8.212, de 1991.
Repara-se que, no item 7 da alínea "e" do § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991,
constam, como exclusão do salário de contribuição, as verbas recebidas a títulos de ganhos
eventuais.
O ganho eventual é aquele que se recebe de forma inesperada, por caso fortuito,
como no caso de uma indenização dada graciosamente pela empresa a um empregado que tenha
perdido sua moradia, por conta de uma enchente.
Nota-se aqui que nem a enchente, nem a indenização poderiam ser antevistas ou
esperadas.
Ao contrário, no caso dos autos, era garantido ao empregado bonificação
decorrente da atividade laboral e calculada em razão das atividades laborais, denominada
prêmio/bonificação, sem nenhuma relação com eventos fortuitos.
Concluindo, a verba paga a título de “bonificação” é decorrente do contrato de
trabalho e não tem natureza de verba eventual, por não estar relacionada a caso fortuito.
Acresce-se que a convenção coletiva não tem força de lei, e não tem o condão de
alterar a natureza de verba paga frente às normas tributárias, não sendo assim suficiente para
excluí-los do conceito de remuneração.
Nesse sentido, os Acórdãos da CSRF no 9202-008.331 e 9202.008.335, ambos da
2a Turma, de 19/11/2019.
Assim, por estes motivos, somado aos fundamentos do R. Acórdão recorrido,
resta mantida a autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidade da contribuição ao SAT e ilegalidade da contribuição ao
INCRA e FUNRURAL, e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para afastar o
lançamento decorrente do vale transporte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001457/2009-69

Fl. 1514
DF CARF MF
Documento nato-digital